Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-67.2021.8.05.0034
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8000119-67.2021.8.05.0034 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA - BA Advogado(s): RECORRIDO: WELTON DE FREITAS DA PAIXÃO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA (ART. 574, INCISO I, DO CPP). SENTENÇA CONCESSIVA DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DELONGA EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL PARA FINALIZAR O INQUÉRITO. PROCEDIMENTO QUE PERDURA HÁ MAIS DE NOVE ANOS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000119-67.2021.8.05.0034, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA - BA e como apelada WELTON DE FREITAS DA PAIXÃO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER e DESPROVER a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR